Tribunal: TJSP
Processo: 2177776-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel. Litigância de má-fé. Insurgência dos executados. Inadmissibilidade. Não observada nenhuma das hipóteses prescritas no art. 873 do CPC, não há justificativa para a realização de nova avaliação do imóvel. Honorários advocatícios que integram a dívida. Litigância de má-fé. Agravantes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel. Litigância de má-fé. Insurgência dos executados. Inadmissibilidade. Não observada nenhuma das hipóteses prescritas no art. 873 do CPC, não há justificativa para a realização de nova avaliação do imóvel. Honorários advocatícios que integram a dívida. Litigância de má-fé. Agravantes condenados a pagar multa no importe de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, incisos II e VII, ambos do CPC. Manutenção que se impõe, pois observados na fixação da reprimenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso não provido.